Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BEM DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO EX-CONJUGE VARÃO. POSSE EXCLUSIVA PELA EX-CONSORTE APÓS O DIVÓRCIO. REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR LOCATIVO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO OU COMPARECIMENTO NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ART. 86, DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA.

-A posse do imóvel de propriedade exclusiva do ex-varão pela ex-cônjuge e após o divórcio, enseja no direito à reparação de danos, arbitrado pelo valor locativo. Mas até que haja a notificação ou citação em processo judicial, manifestando interesse de reaver a coisa de quem a detém, permanece a presunção de existência de comodato gratuito e por prazo indeterminado.
-A jurisprudência entende que a citação na ação de reparação deve fixa o dies quo para o pagamento dos frutos ou lucros cessantes. No caso em exame, como a ré compareceu espontaneamente nos processo e antes da citação, esse é o termo inicial para a fixação da indenização.
-O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não proporcional, o que enseja a modificação da sentença para retratar o panorama sucumbencial.
-RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA.